Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-61.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707954-61.2022.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: SILVIO RICARDO FONTENELE DE SOUSA RECORRIDO: EUGENIA CHRISTINA ALVES FERREIRA, RAIMUNDO MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré, contra decisão que não conheceu de seu recurso inominado, por considerá-lo intempestivo. Em suas razões, aduz que a tela do Sistema PJE indica que o prazo recursal se findou em 13/04/2023, de modo que seu apelo foi apresentado tempestivamente. Não estão presentes quaisquer dos vícios sanáveis por meio dos embargos de declaração. Com efeito, a parte pretende alterar o posicionamento adotado na decisão, o que não se admite pela via eleita. Ademais, verifica-se que o embargante foi intimado no dia 24/03/2023, iniciando-se o prazo recursal em 27/03/2023. Portanto, o prazo recursal chegou ao seu termo no dia 12/04/2023. Embora a aba de expedientes do PJe indique como último dia do prazo 13/04/2023, a responsabilidade pela contagem do prazo recursal é do advogado. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos: 1435563, 6a TC, julgado em 29.06.2022; 1428765, 2a TR, julgado em 06.06.2022; 1379636, 4a TC, julgado em 14.10.2021. Dessa forma, por não existir quaisquer dos vícios que justifiquem a correção da decisão, conheço dos embargos e os rejeito, mantendo a decisão que julgou intempestivo o Recurso Inominado interposto pelo embargante. Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se aos autos de origem. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator